Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700794-95.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULINO MARINHO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ PAULINO MARINHO contra BANCO ITAUCARD S.A. em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou procedente os pedidos da exordial do Autor. Em Petição (ID 16445855) a parte Apelada solicitou a determinação da expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo, sendo este, garantia do contrato, para cumprimento com urgência e em regime de plantão. Por meio de Certidão (ID 16445857) foi certificado de que, em cumprimento ao mandato, a oficial de justiça se dirigiu ao endereço informado no mandato, todavia deixou de proceder à apreensão do veículo descrito, uma vez que não conseguiu localizar o mesmo. Contrarrazões (ID 16446559) apresentadas pela parte Apelada. O Apelante JOSÉ PAULINO MARINHO foi intimado, através de Despacho (ID 16952359), para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da concessão da gratuidade de justiça, além, de que, também se manifestasse acerca das preliminares suscitadas em Contrarrazões (ID 16446559). Houve Manifestação do Apelante JOSE PAULINO MARINHO em Petição de ID 17447144, afirmando que as preliminares suscitadas em Contrarrazões não devem prevalecer, além de, requerer a juntada dos documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 19065226, e requereram a sua homologação. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes JOSÉ PAULINO MARINHO e BANCO ITAUCARD S.A., com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 13:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador